Tribunal: TJDFT
Processo: 0010349-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INADEQUADO DESABONO NA PERSONALIDADE.
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por depoimentos de testemunhas e demais elementos de provas, como no caso dos autos.
2. As condenações criminais transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar a reincidência ou maus antecedentes não servem a valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.